Tribunal: TJPA
Processo: 0823404-12.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823404-12.2025.8.14.0000

PACIENTE: LAURIANA SANTOS DA MOTA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0823404-12.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE: LEONEL SILVA SOUSA, OAB-PA N.º 32.177.

PACIENTE: LAURIANA SANTOS DA MOTA.

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Processo originário n.º 0803537-44.2025.8.14.0061.

RELATOR:

Desembargador

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lauriana Santos da Mota, presa preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 29, todos do Código Penal), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA. Sustenta-se a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva da paciente, que seria desproporcional ante suas condições pessoais favoráveis, inclusive por ser mãe de criança menor de 12 anos. Alega-se ainda violação ao princípio da isonomia, por ter sido concedida prisão domiciliar a corré em situação supostamente semelhante.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra respaldo em fundamentos concretos que justifiquem sua manutenção; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; e (iii) averiguar se há violação ao princípio da isonomia na negativa de extensão do benefício concedido à corré.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A prisão preventiva da paciente se justifica pela presença dos requisitos legais constantes do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta do delito, do modus operandi, da periculosidade da agente e do risco de reiteração delitiva.

4.

A decisão judicial impugnada encontra-se devidamente fundamentada, indicando elementos concretos que demonstram a necessidade da medida extrema, inclusive a inadequação das cautelares alternativas à prisão.

5.

A alegação de maternidade de criança menor não basta, por si só, para autorizar a prisão domiciliar; exige-se prova inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados maternos, o que não foi demonstrado nos autos, nos termos do art. 318, V, e art. 318-A do CPP.

6.

A concessão de prisão domiciliar à corré Mariana Damasceno decorreu de circunstâncias específicas, devidamente individualizadas, não havendo identidade fático-processual com a paciente, afastando-se, portanto, a aplicação do princípio da isonomia.

7.

A jurisprudência do STJ admite a decretação e manutenção da prisão preventiva com base na gravidade concreta do crime e na periculosidade do agente, desde que fundamentada em dados do caso concreto, como verificado nos autos.

IV.

DISPOSITIVO.

8.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, I, 315, § 1º, 318, V, e 318-A; CF/1988, art. 5º, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 797.921/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.06.2023, DJe 21.06.2023; STJ, AgRg no HC 800.656/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023;
STJ, AgRg no RHC 166.975/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, HC 602.945/TO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09.12.2020, DJe 09.12.2020; STJ, AgRg no HC 862.289/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2023, DJe 01.12.2023; STJ, AgRg no HC 923.327/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 19.11.2024, DJe 29.11.2024; TJ-PA, HC 0818417-64.2024.8.14.0000, rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 26.11.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LAURIANA SANTOS DA MOTA
, já qualificada nos autos, presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c art. 29, todos do Código Penal.

Indica-se como autoridade apontada como coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, em razão de: (i) prisão preventiva que não observaria os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando que a paciente é mãe de criança menor de doze anos de idade, além de possuir condições pessoais favoráveis que afastariam a necessidade da custódia cautelar; e (ii) violação ao princípio da isonomia, porquanto outra corré, em idêntica situação processual, teria obtido prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida (ID 31272490).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 31372442).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem (ID 31747171).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente impetração.

DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Não obstante os argumentos defensivos apresentados, a pretensão não comporta acolhimento
, haja vista a inequívoca presença dos requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva da paciente.

A análise dos autos revela a plena legalidade e a necessidade da medida extrema. Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 31372442), corroboradas por dados extraídos do sistema PJe, a prisão temporária foi convertida em preventiva, com parecer favorável do Ministério Público de primeiro grau, em 20/06/2025, nos autos do Processo n.º 0802558-82.2025.8.14.0061.

O decreto constritivo fundamentou-se na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo sido expressamente indicada a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Transcreve-se, a seguir, trecho pertinente da decisão impugnada (ID 31149240), na qual se evidenciam os fundamentos que embasaram a conversão da prisão temporária em preventiva:

Vistos. Trata-se de REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA formulada pela Autoridade Policial em face de LAURIANA SANTOS DA MOTA, qualificada nos autos, investigada pela suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, capitulados no artigo 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal (Id Núm. 146536565).

Conforme exposto na representação policial, no dia 12/05/2025, por volta das 11h05min, a vítima CARLOS EDVALDO LIMA COSTA, proprietário de lotérica, foi abordada por dois indivíduos que, mediante emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, subtraíram a quantia de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) em espécie e um cheque no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).

As investigações apontaram que a representada LAURIANA SANTOS DA MOTA teria prestado apoio logístico aos criminosos, alugando imóvel utilizado como base para a execução do delito e, posteriormente, armazenando parte do produto do crime e a arma utilizada no roubo. (...).

Em interrogatório, a representada confirmou ter alugado imóvel para seu irmão ELINALDO DOS SANTOS MACHADO e ter recebido em sua residência R$ 8.000,00 (oito mil reais) e uma arma de fogo, valores estes que seu irmão informou serem provenientes de "uma missão que ele teria realizado".

Instado, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à conversão da prisão temporária em prisão preventiva da investigada LAURIANA SANTOS DA MOTA (Id Núm. 146636599).

D E C I D O.

O presente feito tramita perante este Juízo em razão da competência territorial, estando presentes todos os pressupostos processuais para o regular processamento da representação.

A conversão da prisão temporária em preventiva encontra amparo legal no artigo 2º, §7º, da Lei nº 7.960/89, que estabelece ser possível tal conversão quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Para tanto, são necessários o fumus commissi delicti, consistente em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, o periculum libertatis, traduzido no risco que a liberdade do agente representa, bem como a presença dos requisitos legais específicos previstos no artigo 313 do CPP.

A materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como pelas evidências coletadas durante as investigações policiais. O crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo restou caracterizado pela subtração mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Carlos Edvaldo Lima Costa, com a participação de pelo menos dois agentes na execução material do delito.

Quanto aos indícios de autoria, as investigações apontam de forma consistente o envolvimento da representada na empreitada criminosa, não como executora material do núcleo típico, mas como coautora por ter prestado apoio logístico essencial e indispensável ao êxito do crime. Os elementos probatórios coligidos demonstram que a investigada alugou imóvel que serviu de base para o planejamento e execução do delito, posteriormente armazenou em sua residência parte significativa do produto do crime (R$ 8.000,00 em espécie) e manteve sob sua guarda a arma de fogo utilizada no roubo.

Particularmente relevante é o fato de que a própria investigada produziu prova audiovisual de seu envolvimento no crime, tendo gravado vídeo em seu aparelho celular no qual registrou a arma de fogo utilizada no roubo e seu companheiro contando os valores em espécie provenientes da prática delitiva. Tal conduta evidencia não apenas o conhecimento da origem ilícita dos valores, mas também a participação consciente e voluntária no iter criminis.

O periculum libertatis resta demonstrado pela gravidade concreta do delito praticado, pela periculosidade da investigada e pelo risco de reiteração criminosa. A representada já possui antecedentes criminais, tendo sido autuada pelo crime de receptação culposa conforme TCO nº 00083/2024.100651-8, o que evidencia sua propensão à prática de crimes patrimoniais. Ademais, a forma como se envolveu no presente delito, prestando apoio logístico de forma organizada e posteriormente armazenando o produto do crime, demonstra sua inserção em atividades criminosas de forma habitual.

A necessidade de garantia da ordem pública também se impõe diante da gravidade do crime investigado e de suas repercussões na comunidade local. O roubo praticado mediante emprego de arma de fogo em pleno centro da cidade, com subtração de vultosa quantia, causou natural alarme social e abalo na sensação de segurança da população, exigindo resposta adequada do Poder Judiciário.

Os requisitos objetivos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal encontram-se preenchidos, uma vez que o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Tratando-se de crime doloso contra o patrimônio praticado mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo e participação de múltiplos agentes, a pena máxima em abstrato supera significativamente o patamar legal exigido.

A contemporaneidade dos fatos também está presente, tendo o crime ocorrido em 12 de maio de 2025, atendendo ao disposto no artigo 315, §1º, do CPP. Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para fazer cessar o periculum libertatis identificado no caso concreto, seja pela gravidade do delito, pela forma de participação da investigada ou pelo risco concreto de reiteração delitiva.

Ante o exposto, considerando a presença dos requisitos legais para a conversão da prisão temporária em preventiva, bem como a necessidade de garantia da ordem pública e prevenção de reiteração delitiva, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial e CONVERTO a prisão temporária de LAURIANA SANTOS DA MOTA, (...) EM PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. (...).

Do teor da decisão, verifica-se que o juízo de origem apontou, de maneira concreta, a existência de elementos suficientes a justificar a custódia cautelar, destacando, entre outros aspectos, a gravidade da conduta imputada, o modus operandi e o relevante papel da investigada no planejamento e na execução do delito de roubo majorado, cometido mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo.

Os autos contêm depoimentos que corroboram os indícios de materialidade e autoria, além de evidenciarem a gravidade concreta dos fatos, circunstâncias que embasam a manutenção da prisão preventiva. Cumpre registrar que, concluída a fase investigativa, o Ministério Público ofereceu denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal (ID 31149251).

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente motivada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, expondo de forma clara e fundamentada os elementos fáticos que justificam a medida, a qual permanece necessária e hígida.

A garantia da ordem pública decorre da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do fato, que revelam risco evidente à coletividade. O decreto prisional descreve minuciosamente o modus operandi da ação criminosa, apontando que a paciente teria prestado apoio logístico aos demais agentes, contribuindo diretamente para o êxito do delito. Tais circunstâncias evidenciam a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

Além disso, consta que a investigada possui antecedentes criminais — tendo sido autuada por receptação culposa (TCO nº 00083/2024.100651-8) —, o que reforça o risco de reiteração delitiva e justifica a adoção da medida extrema. Igualmente, restou demonstrada a contemporaneidade dos fatos, ocorrido em 12/05/2025, em conformidade com o art. 315, §1º, do CPP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito, aferida a partir do modus operandi e da periculosidade evidenciada pela conduta imputada ao agente, constitui fundamento legítimo para a decretação e manutenção da prisão preventiva. A propósito:

STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023;

STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023;

STJ, AgRg no RHC n. 166.975/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.

Assim, o juízo impetrado, ao decretar a prisão preventiva da coata, atuou em consonância com a jurisprudência consolidada, ressaltando-se a persistência dos fundamentos que justificaram a medida extrema.

No mesmo sentido, decisões recentes reafirmam que o decreto prisional deve se apoiar em fundamentos concretos, em estrita conformidade com os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal:

STJ - AgRg no HC: 889019 SP 2024/0033548-2, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 11/04/2024;

TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 27934877220248130000 1 .0000.24.279348-7/000, Relator.: Des. José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 09/07/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2024.

Também esta Egrégia Seção de Direito Penal tem reiteradamente validado a prisão preventiva em hipóteses análogas, especialmente quando demonstrada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade quando a demora no cumprimento do mandado decorre de fuga do réu. Nesse sentido:

TJ-PA, Habeas Corpus Criminal: 08184176420248140000, Relatora: Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Data de Julgamento: 26/11/2024, Seção de Direito Penal.

Diante desse quadro, verifica-se que o juízo de origem atuou em consonância com a legislação processual penal e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, apontando fundamentos concretos e individualizados que evidenciam a necessidade da segregação cautelar, a qual permanece proporcional e adequada ao caso concreto.

DA PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.

No que se refere ao pedido de substituição de custódia preventiva por prisão domiciliar, observo que a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada pelo modus operandi e pelas circunstâncias descritas nos autos a indicar, em tese, a prática de Roubo Majorado, que justificam a manutenção da custódia.

De modo que, se mostram inadequadas, para a tutela dos bens jurídicos envolvidos, as medidas cautelares alternativas (art. 318, V do CPP). A propósito, nessa linha de entendimento segue jurisprudência:

STJ,
HC 602945 / TO
-
2020/0194593-4
, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 09/12/2020, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe-09/12/2020;

STJ, AgRg no HC 748.997/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe 20/10/2022.

Por fim, ainda que se considere a informação de que o paciente é primária, possui residência fixa, bons antecedentes e exerce o papel de responsável direta pela criação de dois filhos menores de idade, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do
art. 318, V, do CPP
, não se revela cabível no caso concreto.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem consolidado o entendimento de que tal benefício não é automático, podendo ser negado quando a periculosidade concreta da agente, evidenciada pelo elevado risco de reiteração delitiva, demonstra que a medida seria insuficiente para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

STJ, AgRg no HC n. 862.289/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.) – destaquei.

De modo que se constata, não estarem presentes, no caso vertente, os requisitos necessários a concessão de prisão domiciliar em favor da coata, elencados no
art. 318, V, art. 318-A, todos do CPP
,
razão pelo qual denego o pedido referente a matéria analisada
.

DA PRETENSÃO DA CONCESSÃO DA LIBERDADE POR ISONOMIA.

O princípio da isonomia, insculpido no art. 5º, caput, da Constituição Federal, determina a observância de tratamento igualitário àqueles que se encontram em situação fático-processual equivalente. Entretanto, tal circunstância não se verifica na hipótese em exame.

No tocante à liberdade concedida exclusivamente à corré Mariana Damasceno de Souza, consta da decisão de ID 31149235 que o benefício decorreu de fundamentação individualizada, haja vista que a acusada teria sido a responsável por levar, no dia seguinte ao crime, a quantia de R$ 8.000,00 em espécie e uma arma de fogo até a residência da paciente, a mando de Elinaldo. A paciente não se encontra em idêntica situação processual, pois lhe é atribuída participação relevante no planejamento e na execução do delito, circunstância que afasta a aplicação automática do princípio da isonomia como causa de extensão

A prisão domiciliar foi também deferida à corré com fundamento nos arts. 318, V, e 318-A, ambos do Código de Processo Penal, considerando tratar-se de genitora de três crianças de tenra idade (entre três e dez anos, conforme consta dos autos). Para a mulher nessa condição, a legislação estabelece presunção de imprescindibilidade de seus cuidados, em atenção à proteção integral da criança, nos termos do Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016) e do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no HC Coletivo n. 143.641/SP.

Diversamente, a situação da paciente, embora também seja mãe, apresenta enquadramento jurídico distinto. A concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, V, do CPP, não opera mediante presunção legal, exigindo comprovação inequívoca de que seja ela a única responsável pelos cuidados de filho menor de doze anos de idade.

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. A mera alegação de maternidade de criança menor, desacompanhada de demonstração cabal acerca da imprescindibilidade de seus cuidados e da inexistência de outro integrante da rede familiar apto a prestar a assistência necessária, revela-se insuficiente à concessão do benefício.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, firmando que “(...) o pedido de prisão domiciliar não pode ser acolhido, pois a mera existência de filhos menores de 12 anos não garante automaticamente esse benefício. A jurisprudência exige prova de que o genitor seja o único responsável pelos cuidados da criança, o que não foi demonstrado nos autos” (STJ, AgRg no HC n. 923.327/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJEN de 29/11/2024).

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço da impetração e,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 12/12/2025